Tribunal: TJSP
Processo: 1005350-21.2014.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
*Ações de interdito proibitório e reivindicatória julgadas simultaneamente em conexão – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Alegação de insuficiência do laudo pericial com pedido de nova perícia – Insuficiência do laudo que diz respeito ao juízo valorativo de mérito – Inteligência do art. 480 do CPC/2015 – Preliminar rejeitada.

Ações de interdito proibitório e reivindicatória –

Ementa:

*Ações de interdito proibitório e reivindicatória julgadas simultaneamente em conexão – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Alegação de insuficiência do laudo pericial com pedido de nova perícia – Insuficiência do laudo que diz respeito ao juízo valorativo de mérito – Inteligência do art. 480 do CPC/2015 – Preliminar rejeitada.

Ações de interdito proibitório e reivindicatória – Ação reivindicatória extinta, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC – Cabimento – Impossibilidade de ajuizamento de ação petitória no curso da ação possessória por expressa vedação legal – Inteligência do art. 923 do CPC/73, atual art. 557 do CPC/2015 – Sentença mantida – Recursos negados.

Ação de interdito proibitório – Procedência – Em se tratando de ação possessória não basta demonstrar titularidade do direito real do imóvel, sendo imprescindível comprovação do exercício físico da posse – Prova produzida a demonstrar a posse de fato dos autores da área – Ameaça de turbação ou esbulho possessório evidenciada com a intenção de construção de cerca – Requisitos do art. 561 c.c. art. 567 do CPC/2015 e art. 1210 do CC preenchidos, autorizando a proteção possessória aos autores – Sentença mantida – Recurso dos réus negado.

Honorários de sucumbência – Arbitramento com base no valor da causa – Descabimento – Hipótese de ínfimo valor atribuído à causa tanto na ação de interdito proibitório quanto na reivindicatória – Verba que deve ser fixada com base na equidade (art. 85, §§2o e 8o, do CPC) – Recurso dos autores provido.

Recurso dos autores parcialmente provido, desprovido o recurso dos réus.